Tribunal: TCU
Processo: 039.221/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2594/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 c/c o art. 237, parágrafo único e o art. 250, inciso I do RITCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, dada ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo devida à prescrição dos atos relatados, devendo ser dada ciência desta deliberação à Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.221/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.